Tribunal: STF
Processo: RE 644916
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. RESISTÊNCIA INDEVIDA DA FAZENDA À UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO: INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 3. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.